Tribunal: TCU
Processo: 024.088/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisley de Sene Corado contra o Acórdão 1.657/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Francisley de Sene Corado contra o Acórdão 17182/2021-TCU-Segunda Câmara , pelo qual seu ato de aposentadoria foi considerado ilegal em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 17182/2021-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Francisley de Sene Corado e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.